Tribunal: TJBA
Processo: 8039749-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039749-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TIAGO HERZER Advogado(s): ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SENA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO TARDIA DO REAL CONDUTOR. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do Auto de Infração de Trânsito nº N001735182, lavrado durante o período em que o autor se encontrava com Permissão para Dirigir (PPD). O agravante sustenta não ter sido o condutor do veículo no momento da infração e requer a suspensão do auto até o julgamento do mérito, sob pena de inviabilização da obtenção de sua CNH definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é possível, na via judicial, a indicação do real condutor infrator após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória visando suspender os efeitos do auto de infração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de trinta dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB tem natureza estritamente administrativa e sua inobservância não impede a comprovação, em juízo, do real condutor responsável pela infração, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). 4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que o decurso desse prazo acarreta apenas preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo de demonstrar judicialmente quem efetivamente cometeu a infração. 5. A declaração com firma reconhecida, subscrita por terceiro, assumindo a autoria da infração, é documento idôneo, em análise perfunctória, para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente quando não infirmado por outros elementos probatórios. 6. O perigo de dano mostra-se evidente, pois a manutenção da penalidade impede o agravante de obter sua CNH definitiva, obrigando-o a reiniciar o processo de habilitação, com prejuízo financeiro e restrição à sua liberdade de locomoção. 7. O eventual litisconsórcio passivo necessário com a Polícia Rodoviária Federal não obsta a apreciação da tutela recursal, de caráter provisório, podendo a regularização processual ser determinada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O prazo de trinta dias do art. 257, § 7º, do CTB possui natureza administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real condutor da infração. 2. A apresentação de declaração idônea do verdadeiro infrator é suficiente, em sede liminar, para demonstrar a probabilidade do direito e justificar a suspensão dos efeitos do auto de infração. 3. A tutela provisória pode ser concedida para resguardar o direito de obtenção da CNH definitiva, diante do risco de dano grave decorrente da manutenção da penalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8039749-96.2025.8.05.0000, de Jequié, em que figuram, como agravante, Tiago Herzer e, como agravado, o Departamento Estadual de Trânsito. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça